Tribunal: TJDFT
Processo: 0006933-29.2019.8.07.0009
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-15

Ementa:
ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÃO. PRELIMINAR, INTERESSE DE AGIR, MAIORIDADE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE RECEPTAÇÃO. MEDIDA SOCIEDUCATIVA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. IRRELEVÂNCIA. INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO E NECESSIDADE.

1. Sobre o alcance da maioridade, as medidas socioeducativas aplicadas ao menor infrator, com fundamento no ECA, podem ser estendidas até que ele complete 21 (vinte e um) anos de idade, sendo irrelevante a implementação da maioridade durante o seu cumprimento. Súmula 605 do STJ.

2. A medida aplicada ao adolescente levará em conta a sua capacidade para cumpri-la, as circunstâncias e a gravidade da conduta (ECA artigo 112, §1o).

3. A confissão espontânea do representado não se equipara à atenuante genérica prevista no Código Penal (art. 65, inciso III, alínea “c”) na medida em que, nos procedimentos afetos a Vara da Infância e Juventude, em que se apura a prática de ato infracional praticado por adolescente, não há falar em imposição de pena, mas sim em medida socioeducativa mais adequada à ressocialização, reintegração e reeducação do menor.

4. O contexto social e condições pessoais do adolescente, bem como o registro de outras passagens pela Vara de Infância e da Juventude, justificam a medida socioeducativa de internação.

5. Recurso conhecido e não provido.